Tribunal: STF
Processo: Rcl 81664
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ADC 66. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, quanto ao acórdão da ADPF 324, ausente estrita aderência temática, bem assim, relativamente ao acórdão da ADC 66, não configurada a arguida contrariedade.



    2. A parte agravante insiste na ofensa aos paradigmas ante a declaração de ilicitude da contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a controvérsia guarda identidade material com a versada na ADPF 324, em que reconhecida a licitude da terceirização das atividades-meio ou fim; e (ii) se o órgão reclamado, ao considerar ilícita, para fins tributários, a contratação civil, ante o reconhecimento de fraude voltada a evitar o recolhimento de tributos, ofendeu o proclamado na ADC 66.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No ato reclamado, discute-se a possibilidade de desconsideração, para fins tributários, de contratos de prestação de serviços firmados com o intuito de evitar o recolhimento de tributos, a revelar falta de estrita aderência temática com o decidido na ADPF 324, na qual debatida, no campo trabalhista, a licitude da terceirização das atividades-meio ou fim. 



    5. Uma vez declarada a ilicitude da contratação civil para fins tributários, ante o reconhecimento de fraude voltada a evitar o recolhimento de tributos, não está configurada transgressão ao decidido na ADC 66.



    6. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.